Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009215-68.2021.8.11.0000
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Kelly Aparecida Barbosa da Silva
Autoridade Coatora: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelly Aparecida Barbosa da Silva, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente, no dia 26.5.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (autos de n. 1001877-19.2021.811.0008).
Aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Assevera que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.
Por fim, sustenta, em suma, que a paciente faz jus à prisão domiciliar diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus n. 143.641/SP, uma vez que possui duas filhas menores, atualmente com 2 e 8 anos de idade que sofrem com a sua ausência.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal (Id. 88655471, pp. 1-19).
Acostou documentos (Id. 88655472 a 88655475).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, pois é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De início, conquanto o impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento da beneficiária na prática delitiva imputada, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
No caso, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que, conquanto o impetrante tenha ressaltado que a paciente possui duas filhas menores de idade, pelo menos, neste momento, não ficou comprovada na impetração a sua imprescindibilidade aos cuidados especiais das crianças.
Além do mais, verifico que a custódia preventiva da paciente é mantida com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública ante a possibilidade concreta de que ela, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde a outro processo criminal (autos de n. 1001041-46.2021.811.0008) na qual recentemente foi presa e concedida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Desse modo, ao menos em princípio, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, na medida em que o decreto cautelar combatido aparentemente encontra respaldo no enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, o qual dispõe:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator